Tribunal: TJDFT
Processo: 0711723-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19, CAPUT, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELAÇÃO DA PARTE RÉ CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O apelante foi condenado pela prática da contravenção penal prevista no art. 19, caput, do Decreto-Lei 3.688/41, sendo-lhe fixada a pena de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
2. Em seu recurso, a parte ré pede a absolvição alegando a atipicidade da conduta por inexistir regulamentação da infração penal pela qual foi denunciado, bem como por insuficiência probatória. Alega nulidade dos depoimentos das testemunhas ao argumento de que não se garantiu a incomunicabilidade delas. Subsidiariamente, requer seja reduzida a pena-base, fixado o regime aberto ou substituída a pena por restritivas de direitos. O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.
3. Preliminar de nulidade. Não há que se falar em nulidade dos depoimentos, haja vista que a audiência transcorreu sem qualquer mácula ou irregularidade (I.D. 42703455). Todas as prerrogativas e as garantias individuais constitucionalmente outorgadas aos acusados no Processo Penal foram observadas em favor da parte recorrente, não havendo provas do contrário. Preliminar rejeitada.
4. Conforme jurisprudência dominante, a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. O elemento normativo do tipo contido na expressão “sem licença da autoridade” (artigo 19 da LCP) referia-se tão-somente às armas de fogo, quando o porte de arma de fogo era regulado pela Lei de Contravenções Penais. Com a edição da lei 9.437/97 e posteriormente, da Lei no 10.826/03, a posse e o porte de armas de fogo deixaram de ser regulados pela Lei das Contravenções, subsistindo a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma.
5. A materialidade e a autoria da contravenção descrita na denúncia encontram-se suficientemente demonstradas pelo registro de atividade policial no 028259-2021 (ID 90378366 – págs. 01/02); Termo de Apreensão ID 90378366 – pág. 04; registro fotográfico ID 90378366 – pág. 03; e, bem como pelas declarações colhidas na esfera extrajudicial e pela prova oral produzida em Juízo. O recorrente não compareceu à audiência. Ressalte-se que a arma do réu apresentava potencialidade lesiva e tinha finalidade de ataque ou defesa.
6. O pedido para redução ou substituição da pena não procede, isso porque o apelante possui quatro condenações transitadas em julgado, sendo que o juízo “a quo” considerou três delas para valorar os maus antecedentes e uma para a reincidência. Nos termos dos artigos 33, § 2o e 44, II, todos do Código Penal, descabe a fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, tendo em vista a sua multireincidência em crime doloso.
7. Apelação da parte ré CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante previsto no § 5o do art. 82 da Lei 9.099/95.